Tribunal: TCU
Processo: 003.042/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 592023, modalidade Pregão e Uasg 90027 (Objeto: Irregularidades no procedimento licitatório do TRF-1 - Apresentação de informações inidôneas em certames públicos, com o intuito de buscar vantajosidade para si, em detrimento da ampla concorrência, com potencial dano ao erário. Pregão Eletronico 59/2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 995/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 59/2023, a cargo do Tribunal Regional Federal da 1a Região, com valor estimado de R$ 88.205.106,22, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial e apoio às contratações e aquisições da Divisão de Engenharia e Manutenção, com locação de mão de obra de forma continuada, incluindo, sob demanda, equipamentos de proteção individual e serviços de terceiros. Considerando que a denúncia pode ser conhecida, pois atende aos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o denunciante informa, em síntese, a existência de duas irregularidades: 1) a possível inexequibilidade do valor proposta para o item 3 do Pregão Eletrônico 59/2023; e 2) a omissão/incorreção nas informações prestadas pela licitante adjudicatária, RCS Tecnologia S/A, relativas aos contratos, em execução, firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora, pois já há contrato assinado, serviços iniciados e ordem de serviço ou algum tipo de demanda preliminar da administração à contratada; Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, pois se trata de contratação de serviço ou bem essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada e não há contrato anterior com razoável vigência ou possibilidade de prorrogação, ainda que excepcional; Considerando que se mostrou improcedente a suposta inexequibilidade da proposta ofertada pela licitante RCS Tecnologia para o item 3, pois a área técnica do Tribunal Regional Federal da 1a Região foi consultada e se manifestou no sentido da adequação da proposta de preços vencedora; Considerando que já estão sendo examinadas, no processo TC Processo 002.440/2024-5 , as alegadas contradições nas informações prestadas pela RCS relativas a compromissos assumidos, que sugerem indícios de fraude em licitações a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 155, inciso VIII, da Lei 14.133/2021; Considerando a proposta uníssona da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) propôs (peças 8-10); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente quanto ao primeiro ponto da petição inicial (suposta inexequibilidade de proposta apresentada pela empresa RCS Tecnologia S/A no Pregão Eletrônico 59/2023 - TRF-1); b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo ao processo TC Processo 002.440/2024-5 , para análise em conjunto quanto ao segundo ponto da petição inicial (possíveis omissões e incorreções na Declaração de Contratos firmados apresentada pela empresa RCS Tecnologia S/A no Pregão Eletrônico 59/2023 - TRF-1), posto que há conexão entre seus objetos; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) comunicar esta decisão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF-1 e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 003.042/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.